Tribunal: TJBA
Processo: 0002192-59.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002192-59.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIEL ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINA DA SILVA PADRE, CAROLINA SANTOS BARROS, MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA

APELADOS: PAULO BORGES DE LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO BORGES DE LIMA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE ADVINDA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Juliel Andrade da Silva, contra a sentença prolatada nos Embargos de Terceiros n° 0002192-59.2011.8.05.0274, opostos por Adelino Alves Moreira, cujo teor reconheceu a ilegitimidade passiva de Paulo Borges de Lima e de Ivânia Pinheiro Borges, bem como julgou procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é válida a posse exercida pelo Embargante, adquirente do imóvel por compromisso de compra e venda não registrado, como fundamento para afastar a constrição judicial; e determinar se houve fraude à execução na alienação do bem constrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse oriunda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, legitima a oposição de embargos de terceiro, nos termos da Súmula n° 84, do STJ.

4. O Demandante exerce posse direta, mansa e pacífica sobre o imóvel desde 08/08/2003, data anterior ao ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial n 0009820-12.2005.8.05.0274 (22/09/2005), afastando a presunção de fraude à execução.

5. A caracterização de fraude contra credores em negócios onerosos exige a comprovação do
consilium fraudis
, o que não se verifica no caso concreto.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reforça a admissibilidade dos Embargos com base em posse legítima, ainda que o título de aquisição não esteja registrado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0002192-59.2011.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Apelante
JULIEL ANDRADE DA SILVA
,
sendo Apelados
PAULO BORGES DE LIMA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .